Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708667-86.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SCOSLEY SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. 1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória. 2 – Porte de arma branca. Contravenção penal. Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico. 3 – Potencial lesivo e circunstâncias de fato. É necessário, em se tratando de porte de arma imprópria, aferir o contexto fático e o potencial de lesividade (RHC 66979 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0001327-3 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) Relator(a) p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109), DJe 22/04/2016. A contravenção de porte de arma é delito de perigo abstrato (20110310087600APR, Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Data da Publicação 25/09/2012), e, como tal, não depende de demonstração de dano para sua consumação. As circunstâncias descritas na denúncia demonstram o potencial lesivo da conduta do réu. Este, ao ser abordado, tinha consigo uma faca que afirmou usar para defesa pessoal em razão de conflitos entre quadrilha de rua. Tal circunstância exclui a hipótese de uso normal do referido objeto como instrumento doméstico, de modo que resta caracterizado o potencial lesivo caracterizados da utilização de arma. Dessa forma, a conduta-se representa violação ao bem jurídico penalmente protegido. Não há que se falar em ausência de significância. 4 – Regime de cumprimento de pena. Foi estabelecido o regime inicial semi-aberto. Na forma do art. 33, §2o., b e c do Código Penal, no cumprimento da pena, o réu reincidente não tem direito ao regime aberto. Precedente desta Turma (20150510003170APJ - (0000317-89.2015.8.07.0005 - Res. 65 CNJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 11/09/2018). Assim, não cabe modificação na sentença, neste ponto. 5 – Substituição da pena de multa. Na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, o juiz tem discricionariedade na aplicação das penas, não estando obrigado a substituir a pena restritiva de direito por multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). A folha penal do réu, 14432785 indica a prática de crime grave, a indicar que a sentença acertou ao não deferir a substituição de pena. Destaque-se que “não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável” (Acórdão 1333515, Relator: JAIR SOARES) Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal